Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-50.2025.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-50.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE LEITE DA SILVA - CPF: 029.139.891-01 (APELANTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com cancelamento de dívida, decorrente de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central telefônica", onde a apelante foi induzida a contratar empréstimo e teve sua conta movimentada indevidamente, totalizando prejuízos de R$ 4.203,44.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada após fornecimento de dados sigilosos pela consumidora; (ii) definir se é cabível indenização por danos morais diante da participação da vítima no evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

4. Verificou-se falha temporal na prestação do serviço bancário, pois embora o sistema tenha detectado a fraude e emitido alertas, não impediu tempestivamente a consumação das transações fraudulentas.

5. Caracterizou-se participação culposa da consumidora ao fornecer dados sigilosos por telefone e comparecer ao caixa eletrônico seguindo instruções de terceiros não identificados, sem verificar a veracidade das informações.

6. A culpa concorrente entre as partes impõe responsabilização proporcional, aplicando-se o art. 945 do Código Civil, com distribuição de 40% para o banco e 60% para a consumidora.

7. A participação decisiva da consumidora no evento danoso afasta a configuração de dano moral indenizável, mantendo-se apenas a reparação material proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer culpa concorrente e condenar o banco em 40% dos danos materiais, com cancelamento do empréstimo fraudulento e afastamento dos danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando não impede tempestivamente transações fraudulentas, mesmo detectando atividade suspeita. 2. Caracterizada culpa concorrente quando o consumidor fornece dados sigilosos e o banco falha na prevenção, aplicando-se responsabilização proporcional. 3. A participação ativa do consumidor na fraude afasta a indenização por danos morais, mantendo-se apenas a reparação material proporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 945; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479 e Súmula 297; REsp 2.052.228/DF; TJ-DF 07050126120238070006; TJ-SP Apelações 1001964-39.2022.8.26.0196 e 1015506-33.2023.8.26.0506; TJ-MT Recurso Inominado 1042209-10.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ELIANE LEITE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara De Alta Floresta, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c cancelamento de dívida, n. 1000327-50.2025.8.11.0007, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade caso concedida a justiça gratuita (art. 93, § 3o, CPC).

Conforme narrado na inicial
(id. 309165457)
, a apelante foi vítima de golpe de engenharia social em
01/10/2024
, conhecido como "golpe da falsa central telefônica", onde: a) Recebeu ligação de terceiros que se identificaram como funcionários do banco réu; b) Foi induzida a comparecer ao caixa eletrônico para supostamente cancelar acesso indevido à sua conta; c) Realizou, sem compreensão, empréstimo bancário no valor de
R$ 1.268,00
; d) Os golpistas, utilizando celular não autorizado, acessaram sua conta e realizaram transações totalizando
R$ 4.203,44
, incluindo pagamento de multas de trânsito de São Paulo.

Houve deferimento de justiça gratuita e
tutela antecipada
para suspensão de cobrança e proibição de negativação
(id. 309165486)
. O
BANCO DO BRASIL
apresentou
contestação
(ID 309166358) alegando culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de serviços.

A apelante ofereceu
treplica
(id. 309166376) reiterando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Inconformada com sentença, a apelante interpôs
recurso
(id. 309166397) sustentando em síntese: a) Responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC); b) Aplicação da Súmula 479 do STJ; c) Falha na segurança bancária comprovada; d) Configuração de dano moral.

O apelado apresentou
contrarrazões

(id. 309166400)
pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a consumidora busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, onde a apelante pugna pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e condenação em danos materiais e morais.

Pois bem.

O recurso comporta
parcial acolhimento
.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie (
Súmula 297 do STJ
), bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu
art. 6o, inc. VIII
, tendo em vista a
existência de relação de consumo
.

Ademais, a
Súmula n. 479 do STJ, enuncia que:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No mesmo sentido, o
STJ no REsp 2.052.228/DF
estabeleceu que
“é dever da instituição financeira verificar a regularidade e idoneidade das transações, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros.”

Além disso, o
art. 14, do CDC
dispõe que a falha da prestação do serviço é de
caráter objetivo
, somente sendo afastada por
culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior
.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é

relativa e não os isenta do ônus
, previsto na norma geral, estampado no
artigo 373 do Código de Processo Civil
.

Pelo que se apura do processo,
não
se pode falar em
responsabilidade exclusiva da instituição financeira
,
mas sim culpa concorrente entre as partes
.

O que se observa nos autos é que se de um lado a instituição financeira
não garantiu plenamente a segurança dos seus serviços
, permitindo que fraudadores explorassem
falhas temporais no sistema de prevenção
, de outro também deve ser levado em consideração que a consumidora
não agiu com a diligência que se espera do homem médio
,
fornecendo dados sigilosos por telefone e comparecendo ao caixa eletrônico seguindo instruções de terceiros não identificados
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS SUCESSIVAS E ATÍPICAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço bancário com responsabilidade do banco pelas operações financeiras decorrentes de golpe; (ii) definir se são devidos danos morais ao consumidor em razão do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas na segurança de serviço prestado, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. 4. A realização de 37 transferências instantâneas via Pix, todas destinadas à mesma conta bancária e em curto intervalo de tempo, constitui movimentação atípica e suficiente para acionar os mecanismos de segurança, demonstrando falha na prestação de serviço por parte do banco. 5. Ainda que o consumidor tenha colaborado para o resultado danoso ao seguir orientações de terceiros desconhecidos, tal circunstância não afasta por completo a responsabilidade da instituição financeira, que detinha meios tecnológicos para identificar e bloquear as operações atípicas. 6. A ausência de medidas preventivas, como bloqueio, alerta antifraude ou confirmação da identidade do titular, configura omissão relevante da instituição financeira, caracterizando o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva. 7. Apesar da falha bancária, a participação ativa do consumidor na fraude, ao fornecer dados pessoais e seguir instruções sem verificar sua procedência, configura culpa concorrente, o que afasta a configuração de dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, quando se omite diante de operações bancárias atípicas que indicam fraude. 2. A realização de múltiplas transferências instantâneas para a mesma conta, em curto espaço de tempo, configura movimentação suspeita que exige atuação preventiva da instituição financeira. 3. A existência de culpa concorrente do consumidor, que fornece dados pessoais a terceiros, afasta a indenização por danos morais, mas não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 1o, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2o; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1072360-61.2022.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 22/05/2023 e 1002891-33.2024.8.11.0008, Relatora: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025.

(N.U 1042209-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)
(Destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que:

a) Houve falha na prestação do serviço bancário
: O sistema do apelado, embora tenha detectado a fraude e emitido alertas
(conforme atendimentos SAC – ids. 309166361/362)
,
não impediu tempestivamente
a consumação das transações fraudulentas, havendo
janela temporal
entre o cadastro irregular do dispositivo e o bloqueio efetivo
(áudio do BB atende SAC – id. 309165470)

b) Houve participação culposa da consumidora
: A apelante forneceu informações bancárias sigilosas por telefone, sem verificar a veracidade da ligação junto ao banco, e compareceu ao terminal eletrônico seguindo orientações de origem duvidosa.

Diante de tal situação, com fundamento no
art. 945 do Código Civil
, entendo que é devida a
responsabilização proporcional
das partes, posto que ambas contribuíram para o evento danoso.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO
. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2.
A peculiaridade do caso concreto impõe o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que contribui para o fato danoso, e da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema, a ensejar a redução da condenação imposta à metade
. 3. A violação dos direitos de personalidade somente ensejará a compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento ao recurso da autora.

(TJ-DF 07050126120238070006 1899379, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude bancária. Golpe da falsa central de relacionamento
.
Envio de link pelo WhatsApp para suposto resgate de pontos LIVELO. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira.
Culpa concorrente das partes
.
Autor que foi ludibriado pelos fraudadores e clicou em link enviado pelo WhatsApp, fornecendo os dados de acesso à conta bancária e senhas pessoais. Informações sigilosas repassadas aos fraudadores. Negligência/imprudência do autor. Responsabilidade do banco que não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários. Contratação incontinenti de 3 (três) empréstimos e transferência integral do saldo bancário a terceiro com quem o correntista não mantinha relacionamento bancário. Golpe comumente aplicado com o mesmo modus operandi. Ausência de glosa das transações. Entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre responsabilidade civil das instituições financeiras. Teoria do risco integral. Precedentes.
Incidência do art. 945, do Código Civil. Culpa concorrente. Sentença modificada para declarar a inexigibilidade da metade dos valores impugnados
.
Danos morais. Inocorrência. Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão à honra objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante. Restituição em dobro afastada. Ausente má-fé da instituição financeira. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001964-39.2022.8.26.0196 Pedregulho, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 16/02/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO. Ação declaratória c.c indenizatória. Fraude bancária. Golpe da falsa central de relacionamento
. Sentença de procedência. Irresignação do réu.
Reconhecimento da culpa concorrente das partes
. Autora que foi ludibriada pelos fraudadores. Ligação telefônica conduzindo a autora a comparecer em caixa eletrônico. Procedimento incomum. Negligência/imprudência da autora. Responsabilidade do banco que não fiscalizou de forma eficiente a atividade de estelionatários. Operações com valores que destoam do padrão de consumo da autora. Golpe comumente aplicado com o mesmo modus operandi. Ausência de glosa das operações. Entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre responsabilidade civil das instituições financeiras. Teoria do risco integral. Precedentes.
Incidência do art. 945, do Código Civil. Culpa concorrente. Sentença modificada para declarar a inexigibilidade da metade dos valores impugnados
. Danos morais. Inocorrência. Ausente abalo de crédito, restrição cadastral, lesão à honra objetiva e subjetiva ou cobrança vexatória ou humilhante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015506-33.2023.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 23/02/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)
(Destaquei)

Considerando a
participação de ambas as partes
no evento danoso, fixo a responsabilidade do banco em
40% (quarenta por cento)
dos prejuízos, distribuindo-se a culpa da seguinte forma:

a.

Banco (40%)
: Falha na prevenção tempestiva e deficiência nos protocolos de segurança;

b.

Consumidora (60%)
: Fornecimento de dados sigilosos e falta de cautela esperada.

Quanto aos
danos materiais
, comprovados no valor de
R$ 4.203,44
, aplica-se a proporcionalidade:
R$ 4.203,44 × 40% =
R$ 1.681,38
.

No tocante aos
danos morais
, entendo que,
diante da culpa concorrente e considerando que a própria consumidora contribuiu decisivamente para o evento danoso
,
não há como se reconhecer abalo moral
que justifique
reparação pecuniária
, tanto mais quando se verifica que a instituição bancária também foi vítima dos falsários.

Quanto ao
cancelamento do empréstimo
, considerando que foi contratado mediante fraude, deve ser
mantida
a tutela para
cancelamento definitivo
da dívida.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante apenas para:

I -

RECONHECER

a culpa concorrente entre as partes
na proporção de
40%
(quarenta por cento) para o banco apelado e
60%
(sessenta por cento) para a apelante;

II -

CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de
danos materiais
no valor de
R$ 1.681,38
(um mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos);

III -

CONFIRMAR
a tutela antecipada, determinando o
cancelamento definitivo
do empréstimo fraudulento;

IV -

AFASTAR
a indenização por danos morais;

V -
Os valores serão
corrigidos monetariamente
pelo INPC a partir desta decisão e acrescidos de
juros legais
de 1% ao mês a partir da citação;

VI -

Sucumbência recíproca
: banco arca com
60%
das custas e honorários (10% sobre a condenação); apelante com
40%
,
suspensa
pela gratuidade judiciária.

Custas recursais
pela apelante, observada a gratuidade judiciária.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025